Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722739-80.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ SILVA DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X – RESPONSABILIDADE LIMITADA: “Recebo a emenda de ID 233183440. Nos termos do § 3o do art. 292 do CPC, adequo e anoto a alteração do valor da causa para o preço do contrato objeto do pedido de revisão, qual seja R$ 27.728,75. Anotado. ANDRE SILVA DO NASCIMENTO propõe ação revisional e tutela antecipada de urgência contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X, partes qualificadas. Narra o autor, em síntese, que firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com o requerido no valor líquido de crédito de R$ 26.894,18 para pagamento em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.429,65, a partir de 08/04/2024 até 08/03/2027, com taxas de juros mensal de 3,57% e anual 52,34%, bem como CET mensal de 3,78% e anual de 56,00%. Alega que os juros contratados foram abusivos, por serem incompatíveis com as taxas de mercado. Também suscita abusividade na capitalização dos juros, pois, apesar de o contrato prever esse tipo de incidência de juros, constou que a capitalização seria diária, mas não foi informada a taxa de juros diária. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pugna que o réu se abstenha de negativa seu nome (autor) nos cadastros de inadimplentes e seja mantido na posse do automóvel. No mérito, pede a declaração de abusividade desses trechos do contrato, seja afastada a capitalização diária e que os juros de remuneratórios sejam de 1,93% a.m. e 25,85% a.a., com a condenação do réu a restituir o valor a maior pago. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, o autor firmou o contrato de CDC para financiamento de veículo, conforme ID 223763798, no valor líquido de crédito de R$ 26.894,18, com previsão de pagamento em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.429,65. O contrato previu uma taxa mensal de juros de 3,57% e anual de 52,34%. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média mensal de mercado girava em torno de 1,93% a.m. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Quanto à alegada violação ao direito de informação relativa à capitalização dos juros, é possível verificar que o contrato prevê, nos itens 1.3 (ID 223763798, pág. 4) e 2.1 (ID 223763798, pág. 6), que a capitalização dos juros contratados seria diária, pro rata die. Contudo, o quadro resumo do contrato previu apenas as taxas mensais e anuais. Não obstante esse silêncio quanto ao percentual da taxa diária, nessa fase de cognição inicial, não há como revisar o contrato reputar toda a capitalização abusiva, uma vez que a capitalização, ao menos mensal, teve o direito de informação preservado. Assim, a alegada violação do direito de informação, se confirmado, poderia afastar a possibilidade de capitalização pro rata die, em caso de inadimplemento das parcelas, por exemplo. Contudo, tendo sido expressa a taxa mensal, essa forma de capitalização seria mantida. Isso é suficiente para afastar a tentativa do autor de suspender todo o contrato. Com isso, afigura-se ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada.” Consta das razões recursais (i) que o “contrato de financiamento foi firmado em fevereiro de 2024, a uma taxa de juros remuneratórios anual capitalizada de 52,34%, valor que destoa significativamente da realidade do mercado financeiro nacional”; (ii) que, “Conforme dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito para aquisição de veículos no período da contratação era de 25,85% ao ano”; (iii) que a “taxa contratada representa expressivos 204% da taxa média de mercado, sendo SUPERIOR AO DOBRO do patamar praticado no setor, o que demonstra inequívoca abusividade que contraria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor”; (iv) que o “Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu orientação consolidada sobre a matéria, determinando que taxas de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado devem ser consideradas abusivas”; (v) que “há outra abusividade relevante que se refere à capitalização diária de juros praticada no contrato, conforme constante nos itens 1.3 e 2.1 do instrumento”; (vi) que “não há qualquer informação no contrato que indique a respectiva taxa diária de juros aplicada, violando frontalmente o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor”; (vii) que o “Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1. 826.463/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção e de observância vinculante para todos os tribunais do país, firmou entendimento definitivo sobre a matéria, estabelecendo que a capitalização diária de juros sem informação da respectiva taxa diária constitui abusividade contratual por violação ao dever de informação”; e (viii) que a “situação se agrava pelo fato de estar em curso ação de busca e apreensão sob o número 0707832-83.2024.8.07.0017, colocando em risco iminente a posse do bem, o que evidencia o perigo da demora e a urgência na concessão da tutela pretendida”. Requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o agravado se abstenha de promover a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de dar prosseguimento à ação de busca e apreensão no 0707832-83.2024.8.07.0017, até o julgamento definitivo deste recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC” ou, alternativamente, “Caso tenham sido inseridas restrições administrativas no sistema RENAJUD em decorrência da ação de busca e apreensão, requer que, deferido o efeito suspensivo, seja determinada a imediata exclusão das anotações junto ao órgão de trânsito, nos termos do procedimento previsto pelo sistema RENAJUD”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os limites previstos na Lei de Usura para os juros remuneratórios não se aplicam às instituições financeiras e não há como concluir, no juízo de cognição sumária, pela abusividade das taxas ajustadas no contrato de financiamento. Ainda que se tenha por verdadeira a alegação de que a taxa média de juros para a modalidade de operação financeira contratada seria de 1,93% ao mês, isso por si só não significa que a taxa convencionada de 3,57% é abusiva, a ponto de respaldar sua redução judicial. Como bem pontuado na decisão agravada, “a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade.” A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano é permitida pelo artigo 5o da Medida Provisória 2170-36/2001. Apesar da capitalização mensal prevista no contrato, foi praticada capitalização mensal que é respaldada pelo comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual. Consoante elucidado na r. decisão agravada: “Quanto à alegada violação ao direito de informação relativa à capitalização dos juros, é possível verificar que o contrato prevê, nos itens 1.3 (ID 223763798, pág. 4) e 2.1 (ID 223763798, pág. 6), que a capitalização dos juros contratados seria diária, pro rata die. Contudo, o quadro resumo do contrato previu apenas as taxas mensais e anuais.” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilide do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator